Tribunal: TJSP
Processo: 2113381-78.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-25
Data de publicação: 2025-05-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de exigir contas. Negócio fiduciário. Limites de crédito e débito, após alienação extrajudicial do bem apreendido em ação de busca e apreensão. Primeira fase do procedimento. Juízo de procedência. Recurso da autora, à busca de melhor arbitramento de honorária de sucumbência. Desprovimento.